Tribunal: TJDFT
Processo: 0007264-85.2017.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0007264-85.2017.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JOSE LIMA FILHO, MARIA DE FATIMA TELES LIMA, MARIA DO SOCORRO TELES LIMA DANTAS, MARIA SALETE TELES LIMA, ESPOLIO DE MARIA MARGARIDA TELES LIMA, ESPOLIO DE JOSE LIMA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA SALETE TELES LIMA D E S P A C H O Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão. Após, baixem-se os autos à origem. Brasília/DF, 7 de junho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator